Tribunal: TJSP
Processo: 2137651-79.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2137651-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é peticionário MARCOS
ANTONIO CERIANI.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deferiram parcialmente a
revisão criminal para reduzir as penas a cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-
multa, mantido o mais. Comunique-se o Juízo das Execuções Criminais dos termos da
presente decisão (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção Criminal).", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ
SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2137651-79.2019.8.26.0000
Comarca de Ubatuba
Peticionário: Marcos Antônio Ceriani
Ação penal no 0002979-90.2016.8.26.0642
Voto no 44.184
Vistos.
I Marcos Antônio Ceriani, ora peticionário, foi condenado, na 1a Vara
Criminal da Comarca de Ubatuba, a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em
regime fechado, e 680 dias-multa, no piso unitário, por infração ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06.
A r. sentença condenatória foi objeto de apelação a este E. Tribunal de
Justiça que, por sua col. 13a Câmara Criminal, negou provimento.
Agora, pela presente revisão criminal, pretende o peticionário a redução
da pena-base ao mínimo legal, sustentando a ocorrência de bis in idem decorrente da
consideração da mesma condenação anterior como maus antecedentes e como
reincidência. Alega, também, que a quantidade de droga apreendida é pequena e não
justifica a exasperação da sanção. Postula, ainda, o reconhecimento da confissão
espontânea, com a consequente redução da reprimenda.
O pedido recebeu parecer desfavorável da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
II Consta da denúncia que, em
[...] 03 de julho de 2016, às 15h50, na Rua Roraima, 57, Parque
Guarani, nesta cidade e Comarca, Marcos Antônio Ceriani, qualificado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
fl. 06, trazia consigo e tinha droga em depósito, para fins de tráfico,
fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Apurou-se que no dia dos fatos, o denunciado trazia consigo, no
bolso da bermuda, uma cápsula de cocaína.
Na mesma ocasião, o denunciado tinha em depósito, ao lado de
uma árvore localizada na Rua Roraima, altura do n. 57, 13 cápsulas de
cocaína pesando 8,5g, duas porções prensadas de maconha pesando 40g e
um tubo plástico contendo 15 pedras de crack pesando 3,1g.
O denunciado estava agachado, próximo à referida árvore,
manipulando o tubo plástico contendo pedras de crack, quando foi
surpreendido pela polícia e dispensou o objeto.
Durante a revista pessoal, a polícia localizou e apreendeu, ao lado
dele, os 13 pinos de cocaína e as duas porções de maconha. O tubo
dispensado foi recuperado e nele havia as 15 pedras de crack (cf. auto de
exibição e apreensão de fls. 11/12).
A autoria e materialidade do delito ficaram cabalmente provadas, tanto
que contra elas não se bate a defesa, restringindo o pedido à redução da pena pelos
motivos que elenca.
E, nesse ponto, deve ser parcialmente deferida a revisão criminal.
Na primeira fase, as penas devem ser reduzidas ao piso legal de cinco
anos de reclusão e 500 dias-multa, pois, como bem observado pela Defensoria Pública, a
mesma condenação foi considerada como maus antecedentes e reincidência (cf. folha de
antecedes criminais de fls. 03/10 dos autos da ação penal). Ressalte-se que não houve
menção, no v. Acórdão, de justificação da exasperação da pena em razão da quantidade
ou da natureza das drogas apreendidas. Assim, desnecessária qualquer outra ponderação
a este respeito.
Na segunda fase, foi bem aplicado o acréscimo de 1/6, em razão da
circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), comprovada pela certidão de
fls. 189 dos autos originários. Não procede o pedido de redução da pena em razão da
confissão, pois esta não restou caracterizada. Com efeito, o peticionário, na fase policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
negou que estivesse comercializando drogas no dia do fato. Em Juízo, alegou ser
usuário, tendo comprado apenas um “pino” de cocaína quando foi surpreendido por
policiais.
Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, não pode ser reconhecida porque o peticionário é reincidente (certidão de fls.
189 dos autos da ação penal).
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
O regime inicial fechado foi bem fixado e, mesmo com o desconto do
tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), será mantido, levando-se em conta o
montante de pena privativa de liberdade e a reincidência (art. 33, §§ 2o e 3 o, do CP).
III Pelo exposto, defere-se parcialmente a revisão criminal para reduzir
as penas a cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o mais.
Comunique-se o Juízo das Execuções Criminais dos termos da presente decisão
(Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção Criminal).
João Morenghi
Relator
lt